Tribunal: TJES
Processo: 5002865-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002865-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA MATIAS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5014113-27.2024.8.08.0035, na qual responde por tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a retratação da vítima em juízo e a fragilidade dos elementos probatórios são suficientes para afastar o
fumus commissi delicti
e justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) determinar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para garantir a instrução criminal e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

4.
O
fumus commissi delicti
exige a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, os quais se mostram fragilizados no caso concreto, uma vez que a vítima retratou o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, alegando ter sido coagida dentro da prisão para acusar o paciente.

5.
Os testemunhos indiretos dos agentes de segurança que chegaram ao local após os fatos e não presenciaram a dinâmica criminosa tampouco são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

6.
A jurisprudência reconhece que, diante da retratação da vítima e da ausência de outros elementos robustos de prova, a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, atende aos requisitos da necessidade e adequação, garantindo a instrução criminal e a aplicação da lei penal sem violar o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1.
A retratação da vítima em juízo, quando desacompanhada de outros elementos probatórios que demonstrem indícios mínimos de autoria, afasta o
fumus commissi delicti
e pode configurar constrangimento ilegal.

2.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo e acompanhado de retratação da vítima, não é suficiente, por si só, para embasar a prisão preventiva.

3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser aplicada sempre que estas forem suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC 2224581-27.2024.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, j. 11.11.2015; TJRJ, HC 0024578-27.2020.8.19.0000, Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira, j. 27.07.2020; TJMG, Rec. Sent. Estrito 1.0393.15.000801-8/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 12.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002865-38.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
GABRIEL DA SILVA MATIAS

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
4
ª VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DA SILVA MATIAS
em

face ao suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 5014113-27.2024.8.08.0035.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva para justificar a segregação cautelar do paciente, diante da retratação da vítima em Juízo, bem como em razão da medida ter sido baseada nos testemunhos indiretos dos agentes de segurança.

Dessa forma, requer, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 da legislação processual penal.

O pedido liminar foi
deferid
o
no dia 27.02.2025 (ID 12400622).

O respectivo Alvará de Soltura foi expedido (ID 12443405).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 12569274).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ao ID 12597666, pela
concessão
da ordem.

Pois bem. A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Feitas essas considerações, tece a denúncia (fls. 195/197 ao ID 12388915) o suposto desenrolar dos fatos que circundam a ação penal originária:

[...] no dia 05 de maio de 2023, por volta das 15h35min, em via pública, na Rua Vila Verde, s/n, Bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o denunciado GABRIEL DA SILVA MATIAS, vulgo “ÍNDIO”, juntamente com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, com intenção de matar e em união de unidade de desígnios, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Igor Tavares Lucio, que estava com sua filha de três anos de idade, sentada na moto no momento do ataque, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a vítima conseguiu correr e pular o muro de uma residência próxima sem ser atingido, tratando-se de tentativa branca.

Consta ainda, que na data e hora supracitada, a vítima estava parada sobre sua motocicleta, em frente a sua casa, inclusive com sua filha de três anos de idade sentada nela, quando o veículo Fiat Uno Way de cor preta e placa do Mercosul tentou atropelá-lo. Em virtude de não ter logrado êxito, o denunciado Gabriel e mais dois indivíduos não identificados desembarcaram do banco de trás do veículo e, em posse de uma metralhadora, realizaram vários disparos em desfavor da vítima e sua filha, que conseguiu correr e pular o muro da uma residência próxima, sem ser atingida pelos disparos.

A vítima, em seu depoimento na esfera policial, reconheceu o denunciado como um dos executores com absoluta certeza, bem como acrescentou que estava junto de sua filha no momento dos fatos, sendo que esta também poderia ter sido atingida pelos disparos.

Frisa-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em frente a sua residência, quando foi surpreendida por mais de 50 (cinquenta) disparos de arma de fogo.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que foi em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas entre os traficantes dos bairros Rio Marinho, Jardim do Vale e Santa Clara, principalmente em razão da vítima já ter tido envolvimento com os rivais dos seus antigos aliados.

Ademais, frise-se que o crime resultou perigo comum, tendo em vista que os disparos ocorreram por volta das 15h35min, em via pública, em local de circulação de pessoas.

Frise-se que o crime também foi cometido contra pessoa menor de quatorze anos de idade, haja vista que a filha da vítima Igor tinha três anos de idade e estava junto com o pai no momento dos fatos, e poderia também ter sido atingida. [...]

No dia 08.03.2024, a vítima Igor Tavares Lucio prestou declaração à Polícia Civil e realizou o procedimento de reconhecimento fotográfico, previsto no art. 226 do CPP, identificando o paciente Gabriel da Silva Matias (foto nº 13) como o suposto autor do crime (fls. 40/45 ao ID 12388915).

Por esse motivo, em sede de relatório final do Inquérito Policial, a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 87/94 ao ID 12388915).

A segregação cautelar, por sua vez, foi decretada em 08.05.2024 (fls. 199/202 do ID 12388915), sendo embasada pela presença do
fumus commissi delict
constatado através do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima durante a fase inquisitória:

[...] O Ministério Público se manifesta quanto à decretação da prisão preventiva do acusado, com fundamento na garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, salienta-se o depoimento da vítima Igor Tavares, à fl. 76, ID nº 40452379, ocasião em que este afirmou que reconheceu, no momento dos disparos, o indivíduo de prenome GABRIEL, cujo apelido é “ÍNDIO”, informando inclusive que a motivação do crime seria “GUERRA DE BAIRRO”, uma vez que “ÍNDIO” era o chefe do tráfico de drogas da região. Destaca-se ainda, que a vítima reconheceu com ABSOLUTA CERTEZA a pessoa de “ÍNDIO” quando apresentado o álbum de fotografia, conforme consta de fl. 86.

Outrossim, conforme consta do Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 76-90, ID 425509011, há diversos registros no sistema do Disque Denúncia (181) de ligações em que as pessoas apontam Gabriel como chefe do tráfico de drogas do Bairro Jardim Encantado.

Também de acordo com o Relatório Final, Gabriel seria o autor de outros dois homicídios, um tentado e outro consumado, sendo reconhecido em ambos os casos. Além disso, é mencionado que o mesmo carro usado no homicídio consumado teria sido utilizado na presente tentativa de homicídio contra Igor Tavares, sendo que o lapso temporal entre esses dois crimes foi de apenas 5 (cinco) dias.

Ademais, em análise ao sistema INFOPEN, constata-se que o acusado possui outro registro criminal pelo crime de Tráfico de Drogas, processo que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca, sob o nº 0008163-59.2023.8.08.0035.

Além disso, da narrativa da denúncia também emerge que a motivação pelo cometimento do crime teria sido a disputa pelo tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, entendo que assiste razão ao órgão acusatório, uma vez que resta evidenciado o repúdio que o acusado tem com a garantia da ordem pública, ensejando o preenchimento dos requisitos para a decretação de sua segregação cautelar, consoante o art. 312, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva do paciente foi mantida pela Autoridade Coatora em decisão ao ID 12388914 (ato coator).

Contudo, a vítima ao ser ouvida em juízo (termo de audiência ao ID 48474184 dos autos referenciais) retificou o seu reconhecimento, afirmando ter sido coagida dentro da prisão para acusar o paciente

como um dos autores do crime.

Em seu novo depoimento (fls. 246/247 – ID 12388915), relatou que, quando interrogado pela polícia, estava preso e em estado de confusão mental. Acrescentou que, após ser libertado, buscou informações junto à sua família, a qual lhe confirmou que o verdadeiro autor do crime não possuía tatuagens, característica distinta da fisionomia do denunciado. Transcreve-se:

[...] que quando deu o outro depoimento, estava preso; que estava com a cabeça muito confusa; que acabou acusando Gabriel; que, quando saiu da prisão, a família entrou em contato com ele; que procurou saber sobre a autoria; que não foi Gabriel; que foi outra pessoa; que sua família falou para ele que a pessoa não tinha tatuagem; [...] que ficou sabendo quando saiu do presídio de Churi; que foi preso na Lei Maria da Penha em fevereiro de 2024; [...] que falaram com ele no presídio que havia sido Gabriel que cometeu o crime; que, quando saiu da prisão, procurou saber com sua família, para não acontecer de julgar o menino injustamente; que a família confirmou que o rapaz não tinha tatuagem; que não chegou a ver o sujeito que efetuou os disparos, pois foi tudo muito rápido; que foram muitos tiros; que ficou sabendo que Gabriel era do movimento do tráfico do bairro Jardim do Vale; [...] que se sentiu ameaçado dentro do presídio; que os outros presos falaram que era para ele continuar acusando Gabriel; que nunca tinha sido preso, por isso ficou com medo; que não foi ameaçado pelo Gabriel ou pela família do Gabriel; que sua família não foi ameaçada por Gabriel; que não está sendo ameaçado para mudar o seu depoimento; [...] que estava com dengue quando fez o reconhecimento [...].

Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes de segurança Adriano Borini Nunes, Luiz Marcelo Silva Schmid e Rogério de Oliveira Vasconcelos em juízo (termo de audiência ao ID 48474184 dos autos referenciais) também não são sólidos para atribuir ao paciente a autoria delitiva, uma vez que os agentes públicos chegaram ao local dos fatos quando os criminosos já haviam se evadido da região e eles não ouviram nenhuma testemunha ali presente que pudesse descrever as fisionomias ou prestar qualquer outra informação acerca dos reais responsáveis pela tentativa de homicídio realizada.

Dessa forma, é evidente que se configura um constrangimento ilegal realizado contra o paciente, porquanto, aparentemente, não é o possível autor do crime em comento, não havendo a presença do
fumus commissi delicti
nos autos que justifique a manutenção de sua prisão processual.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Tentativa de homicídio qualificado. Pedido de trancamento da ação penal. Persecução se encontra em fase investigatória, sem oferecimento de denúncia. Impossibilidade de trancamento do inquérito policial, sob fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Inquérito em andamento. Diligências realizadas que dão conta de indícios do envolvimento do paciente na tentativa de homicídio. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente menor relativo, primário e sem antecedentes criminais.
Vítima que se retratou quanto ao reconhecimento fotográfico realizado no hospital. Dinâmica dos acontecimentos que deve ser melhor aferida no transcurso da instrução criminal. Circunstâncias que autorizam a concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2224581-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 06/09/2024) – destaquei

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. Recentemente, em 10/03, esta Terceira Câmara Criminal julgou o HC 82584-61, denegando a ordem e mantendo a prisão preventiva do paciente.
Contudo, há uma nova situação fática no momento que altera o entendimento há tão pouco prolatado: Recente retratação da vítima em juízo. Sem adentrar ao mérito nesta via estreita do HC, pois não se está afirmando uma negativa de autoria, mas apenas se colocando em dúvida, num contexto geral, todo depoimento prestado em sede policial pela vítima. Não é razoável que se mantenha o paciente preso sob essas circunstâncias seriamente duvidosas
, até porque o corréu já está solto por decisão do juízo a quo exatamente com base nesta contradição quanto ao depoimento da vítima prestado em sede policial. Outrossim, há que se ponderar também que a vítima ostenta antecedentes criminais e, portanto, não se descarta a tese defensiva de que a vítima teria desafetos a provocar outras linhas de investigação. Feitas essas ponderações, não possuindo o réu outras anotações em sua FAC, o que reforça a plausibilidade da argumentação defensiva, tendo residência fixa comprovada no distrito da culpa, conforme anexo e já tendo sido iniciada a produção da prova oral com a oitiva de testemunhas de acusação, não verifico a necessidade da prisão preventiva do paciente. Com efeito, a desnecessidade da prisão preventiva não afasta a aplicação das cautelares alternativas à prisão de modo a garantir a efetividade da persecução penal, considerando, em especial, que a instrução criminal ainda não se findou. Qualquer sinal de fato novo que indique haver ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação a Lei Penal, poderá o juízo a quo restabelecer a prisão preventiva do paciente. Concessão da ordem com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares. (TJRJ; HC 0024578-27.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira; DORJ 27/07/2020; Pág. 220) – destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - LIBERDADE PROVISORIA - CONCESSAO - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESNECESSÁRIA - DESPROPORCIONALIDADE - PACIENTE PRIMÁRIO.

Verificado no caso concreto a alteração na situação fática dos autos, inclusive com a retratação da vítima, isentando os acusados de culpa, a liberdade destes não ocasionará perturbações à ordem pública e econômica, ou prejudicará a instrução criminal, ou colocará em risco a aplicação da lei penal.
De modo que ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), motivo pelo qual a medida extrema mostra-se inadequada e desproporcional.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0393.15.000801-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018) - destaquei

Ainda assim, conforme devidamente pontuado em sede de decisão liminar (ID 12400622), “[...]
diante do depoimento prestado em Juízo pelo agente de segurança Luiz Marcelo Silva Schmid (fls. 246/247 – ID 12388915), no qual afirmou conhecer os envolvidos no tráfico da região, destacando que pertencem a facções rivais, e considerando as inconsistências nas versões apresentadas pela vítima ao longo da persecução penal, revela-se mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo a assegurar a aplicação da lei penal.
”

Destaca-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva encontra respaldo nos princípios constitucionais que norteiam o direito penal e processual penal, como o da não-culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, que assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Além disso, alinha-se ao

princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, segundo o qual a privação de liberdade antes da condenação deve ser medida extrema, reservada apenas para situações em que não haja alternativa eficaz para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Logo, a manutenção das medidas cautelares estabelecidas em sede liminar por este Juízo revela-se proporcional e adequada para atender aos fins do processo, sem prejuízo de eventual reavaliação caso surjam fatos supervenientes que justifiquem a restrição mais gravosa da liberdade.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão acostada ao ID 12400622 e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada, para manter a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

I –
Proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização judicial;

II –
Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

III –
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o acusado tenha residência e trabalho fixos, no horário compreendido entre 20hs e 06hs;

IV –
Obrigação de comparecer a todos os atos do processo sempre que intimado;

V –
Proibição de manter contato com a vítima
IGOR TAVARES LÚCIO
, seus familiares ou qualquer pessoa que, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

VI –
Monitoração eletrônica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para CONCEDER a ordem.